Tribunal: TJDFT
Processo: 0004941-14.2016.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE E ÓBITO DO CONSTRUTOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE MANTIDA. PREJUÍZO PRESUMIDO. TEMA 996/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo espólio e herdeiros de ANTÔNIO DIAS DA SILVA contra sentença que, nos autos de ação de imissão na posse c/c indenização por lucros cessantes proposta por HOSANA PEREIRA PINTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o espólio ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega de unidade imobiliária objeto de permuta.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em (i) verificar se o acidente vascular cerebral e o posterior óbito do promitente vendedor configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade civil pelo atraso na conclusão da obra; e (ii) examinar se os lucros cessantes exigiriam comprovação específica, afastando-se a presunção adotada na sentença.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso na entrega do imóvel se configura em 30/01/2016, data contratualmente estipulada, enquanto o AVC ocorreu apenas em agosto de 2016. Nos termos do art. 399 do Código Civil, o devedor em mora não se exonera pelos efeitos de caso fortuito superveniente.
4. Eventos ligados à esfera pessoal do construtor, como doença grave e óbito, não se qualificam como fortuito externo, mas como fortuito interno, relacionado ao risco da atividade, conforme orientação consolidada do STJ e da jurisprudência local sobre atraso de obra.
5. Os lucros cessantes, quando o comprador mantém o contrato (interesse contratual positivo), são presumidos, por se tratar de dano in re ipsa decorrente da privação do uso do imóvel. Aplicação do Tema 996/STJ (REsp 1.729.593/SP): “o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem”.
6. Valor mensal fixado (R$ 700,00) não impugnado e em consonância com a avaliação juntada aos autos.
IV – DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A doença grave e o óbito do construtor, ocorridos após a caracterização da mora, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel.
2. Em atraso de obra com manutenção do contrato, os lucros cessantes são presumidos, nos termos do Tema 996/STJ.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 393, 399, 402 e 403; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996 (REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção); precedentes do TJDFT sobre fortuito interno e lucros cessantes em atraso de obra.